Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foram indeferidas as medidas executivas requeridas, para a apreensão de passaporte e suspensão da CNH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento das medidas requeridas pela agravante, de forma a assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas direcionadas à satisfação do crédito devem ser aplicadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerada a necessidade e viabilidade das medidas para a efetividade do processo, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais da parte devedora.
4. No caso, a adoção de medidas atípicas, como a apreensão do passaporte e da CNH da parte devedora, independentemente de qualquer indício de situação financeira privilegiada e/ou ocultação patrimonial, não são medidas proporcionais e razoáveis à satisfação do crédito, revelando-se mera tentativa de coação do devedor ao pagamento da dívida. No mesmo sentido: Acórdão 2038217, 0720374-53.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento desprovido.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ).
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038217, 0720374-53.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.